Tribunal: TJMT
Processo: 1055320-48.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055320-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anistia, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GORETTI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.786.704/0001-31 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), G TOMBINI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 97.463.277/0001-92 (APELADO), G TOMBINI & CIA LTDA - CNPJ: 97.463.277/0002-73 (APELADO), GORETTI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.786.704/0002-12 (APELADO), G TOMBINI & CIA LTDA - CNPJ: 97.463.277/0003-54 (APELADO), GORETTI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.786.704/0005-65 (APELADO), GORETTI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.786.704/0011-03 (APELADO), G TOMBINI & CIA LTDA - CNPJ: 97.463.277/0004-35 (APELADO), G TOMBINI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 97.463.277/0005-16 (APELADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – REGULAMENTADO PELO DECRETO 274/2019 – BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE DEMANDAS JUDICIAIS – ILEGALIDADE – DIREITO AÇÃO - ART.
5º
,
XXXV
DA CF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

“A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e 288/2019 quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza”. (N.U 1009551-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

GORETTI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de remessa necessária e recurso de

Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Roberto Teixeira Seror
, nos autos de

mandado de segurança de
nº
1055320-48.2019.8.11.0041
impetrado por
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
,
que concedeu a segurança vindicada para seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 14-B, parágrafos 1º a 5º, e artigo 14-C, parágrafo 1º, do Decreto 273/2019, e assim, proporcionar às Impetrantes a fruição dos incentivos fiscais contidos na LC 631/19, independentemente da opção destas pela remissão/anistia dos valores de ICMS apurados até 31 de dezembro de 2019, e ainda, da desistência/renúncia das suas ações judiciais e processos administrativos.

Como causa de pedir recursal, alega o Estado de Mato Grosso a falta de interesse de agir, sob o argumento que não há pretensão resistida, uma vez que “é facultativa e condicional, sendo prevista a exigência aos contribuintes beneficiários da desistência das ações e defesas judiciais”.

Assevera a inadequação da via eleita diante da ausência de um ato coator.

Aduz a impossibilidade da concessão da segurança para atos futuros e incerto, sob pena de conceder salvo-conduto, o que é inconcebível pelo mandado de segurança.

Arguiu o descabimento de mandado de segurança contra lei em tese, nos termos da Súmula 266/STF e do Tema 430/STJ.

No mérito, sustenta a legalidade e constitucionalidade da Lei 631/2019 e dos artigos 14-B, parágrafos 1º ao 5º, artigo 14-C, parágrafo 1º, do Decreto Regulamentador nº 273/2019, haja vista que a fruição dos benefícios fiscais da remissão e anistia é facultativa e condicional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença prolatada pelo juízo
a quo,
para denegar a segurança
.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada – id. 141513435 -.

A d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença – id. 147105157 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso arguiu a preliminar de falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, sob o argumento que não há pretensão resistida e diante da ausência de ato coator.

Com efeito, a controvérsia cinge-se a respeito da fruição de benefício fiscal previsto na Lei Complementar n. 631/2019 condicionada à desistência de ação judiciais

e processos administrativos,

devidamente regulamentado pelo Decreto nº 274/2019.

No caso, embora a parte apelante sustente a falta de interesse de agir e ausência de ato coator, nos autos restou comprovado a pretensão resistida, uma vez que a literalidade da Lei Complementar n. 631/2019

e pelo manual do usuário, é nítido a exigência de renúncia para fruição do benefício fiscal.

Logo, resta comprovado a pretensão resistida e a presença de ato coator no
mandamus
impetrado pela parte apelada.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de remessa necessária e recurso de

Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Roberto Teixeira Seror
, nos autos de

mandado de segurança de
nº
1055320-48.2019.8.11.0041
impetrado por
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
,
que concedeu a segurança vindicada para seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 14-B, parágrafos 1º a 5º, e artigo 14-C, parágrafo 1º, do Decreto 273/2019, e assim, proporcionar às Impetrantes a fruição dos incentivos fiscais contidos na LC 631/19, independentemente da opção destas pela remissão/anistia dos valores de ICMS apurados até 31 de dezembro de 2019, e ainda, da desistência/renúncia das suas ações judiciais e processos administrativos.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passo à análise conjunta do recurso de apelação e da remessa necessária.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a respeito da fruição de benefício fiscal previsto na Lei Complementar n. 631/2019 condicionada à desistência de ação judiciais e processos administrativos, devidamente regulamentado pelo Decreto nº 274/2019.

Primeiramente, afasto o argumento sustentado pela parte recorrente quanto ao descabimento do mandado de segurança em face da segurança contra lei em tese, nos termos da Súmula 266/STF e do Tema 430/STJ, uma vez que se questiona nesta demanda é os seus efeitos concretos na sua esfera patrimonial,
por equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos.

Nesse ponto, entendo que não há qualquer violação à Súmula n. 266 do STF, a qual estabelece ser descabida a via do mandado de segurança contra lei em tese.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO DE EFEITOS CONCRETOS DE LEI TRIBUTÁRIA. ATAQUE CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADO. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de mandamus cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in) constitucionalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 420.984/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2014; RMS 34.560/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/05/2013; RMS 31.707/MT, Rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 23/11/2012; RMS 30.106/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 09/10/2009.

2. No caso dos autos, depreende-se da petição inicial, mais precisamente de seu requerimento final, que o pedido da impetrante visa tutela inibitória em face do Estado para que este não impeça o "regular trânsito das mercadorias, enviada pela impetrante, até o seu consumidor fiscal, garantindo, especialmente, que o fisco Estadual não efetue a retenção das referidas mercadorias, a pretexto do não recolhimento da espúria obrigação tributária em exame".

3. Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no mandamus visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

No caso, o Estado Mato Grosso ao regulamentar pelo Decreto 274/2019 a fruição do benefício a ser concedido pela Lei Complementar 631/2019, estipulou os seguintes requisitos:

Art. 2° Para reconhecimento da remissão e anistia de que trata este decreto, o contribuinte deverá, até 30 de novembro de 2019, expressamente: I - efetuar a migração para o benefício fiscal pertinente, para fruição a partir de 1° de janeiro de 2020, na forma disposta na LC (Estadual) n° 631/2019, bem como no decreto pelo qual for regulamentada a reinstituição do referido benefício fiscal e em normas complementares;

II - requerer o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do respectivo benefício fiscal, se houver e ainda que suspenso ou sem eficácia, nas condições previstas na legislação tributária vigente até o dia 31 de dezembro de 2019, renunciando, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado, a partir de 1° de janeiro de 2020;

III - renunciar, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado, cujo contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, esteja encerrado ou cancelado;

IV - desistir de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo dos respectivos benefícios fiscais, de acordo com a redação vigente até 31 de dezembro de 2019, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido benefício, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

V - desistir de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício fiscal pertinente, de acordo com a redação vigente até 31 de dezembro de 2019;

VI - declarar que está ciente que a formalização do requerimento de que trata o caput deste artigo implica renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal pertinente, concedidos na forma da redação vigente até 31 de dezembro de 2019;

VII - declarar que reconhece a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado, com o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste dispondo sobre a fruição do benefício fiscal nas condições previstas na forma da redação em vigor até 31 de dezembro de 2019, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal n° 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal n° 160, de 7 de agosto de 2017, e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

Portanto
, ao regulamentar a fruição do benefício fiscal, o Estado limitou o direito de ação do contribuinte, posto que condicionou a sua adesão ao dever de desistir de demandas judiciais que questionam a fruição ou a legalidade de benefício fiscal.

Ora, a desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição do benefício fiscal afronta diretamente o direito de ação garantido no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal/88,
in verbis
:

“Art. 5º

(...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...)”.

Partindo dessa premissa, restou comprovado a violação ao direito líquido e certo das partes impetrantes, uma vez que para fruição do benefício fiscal previsto na
Lei Complementar n. 631/2019 está sendo condicionado a desistência de ações judicial e processos administrativos, o que é ilegal.

Sem maiores delongas, já está pacificado neste Sodalício quanto a ilegalidade da condicionante da fruição do benefício fiscal à desistência de demanda judiciais, conforme aresto colacionados:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e Decretos 273 e 319/2019, quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

2 -

Recurso desprovido e sentença ratificada.

(N.U 1062174-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e 288/2019 quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

(N.U 1009551-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

(N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023